Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Direito da Infância e Juventude. Apelação Criminal do MPDFT. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Imposição de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Adequação. Pareceres técnicos pela imposição de medidas socioeducativas em meio aberto. Observância da gravidade do ato infracional e das condições pessoais e sociais dos menores infratores. Recurso conhecido e desprovido.